Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701404-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S/A AGRAVADO: ALAN FERREIRA SANTOS D E C I S Ã O O presente processo está pautado para julgamento na 2a sessão virtual de 2021, com data de encerramento no dia 03/02/2021, conforme certidão de ID 21839400. Na petição juntada ao ID 22076367, os advogados da agravante noticiam a renúncia do mandato, inclusive cientificando o outorgante, como exige o art. 112, §1o e 2o do CPC. Devidamente intimado para constituir novo advogado, sob pena de não conhecimento do agravo interno e do agravo de instrumento, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis. Diante desse cenário, impõe-se o não conhecimento dos recursos, eis que verificada a irregularidade da representação da parte. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos por AGEMED SAÚDE S/A, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para retirada do processo da 2a Sessão Virtual. Transitada em julgado, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais cautelas de praxe. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator